Tribunal: TJMT
Processo: 1009212-79.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009212-79.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DENILSON VIEIRA DE LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI
Vistos etc.
O pedido de liminar se confunde com o mérito. A priori, não visualizo manifesta ilegalidade, pois a decisão combatida atende a literalidade do artigo 149 do Código de Processo Penal
Assim, indefiro a liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA